Tribunal: TJDFT
Processo: 0704173-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704173-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HI COMPUTERS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão (ID 23181258) proferida pelo ilustre Juiz da Vara de Execuções Fiscais, nos autos da Execução Fiscal no 0033271-55.2005.8.07.0001. Transcrevo a r.decisão: “O exequente requereu a reconsideração da decisão que determinou o arquivamento provisório deste feito, a fim de que tenha prosseguimento a execução fiscal. É o relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de reconsideração, pois, a despeito da regra inserta no §1o do art. 1o do Provimento 13/12, o exequente não alegou e comprovou a ocorrência de qualquer fato jurídico superveniente à decisão em análise. Ademais, o regramento traz como baliza para a sua incidência o valor da causa. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 904/2015 traz uma faculdade ao exequente, a qual não exclui a incidência do Provimento em questão, porquanto este não trata da disponibilidade da ação executiva pelo Distrito Federal. Desse modo, inalterado o contexto fático e jurídico da época em que lançada a decisão, o acolhimento do pleito seria causa de violação ao princípio da segurança jurídica, o que é vedado pela lei (CPC, art. 505). Ante o exposto, mantenho na íntegra a decisão de arquivamento, já acobertada pela preclusão. Intime-se.” O Distrito Federal alega que a execução fiscal não se enquadra na hipótese prevista no Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT, tendo em vista que a aludida execução fiscal foi ajuizada em 08/11/2005 para a cobrança de R$ 4.363,46 (quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), valor esse que, atualizado, em 2012, alcançava patamar muito superior ao previsto no Provimento 13/2012, que dispunha sobre o arquivamento das execuções fiscais de valores inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescenta que o valor atualizado é no importe de R$ 12.143,22 (doze mil, cento e quarenta e três reais e vinte e dois centavos), montante que também supera o valor previsto no art.2o do Provimento no 47/2020, que autorizou o arquivamento das execuções fiscais, cujo valor da causa seja inferior a R$ 7.454,48 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos). Sustenta evidente ilegalidade da decisão agravada que, além de causar prejuízo aos cofres públicos, é inconstitucional, pois viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e impede que o Poder Público adote medidas para recuperação de seu crédito, afrontando o disposto no art. 5o, XXXV, da CF. Informa que há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de adotar as medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido do Distrito Federal de prosseguimento do feito. Ressalta que a leitura do Provimento 13/2012 e do Provimento 47/2020, ambos da Vara de Execuções Fiscais, os tornam inconstitucionais e ilegais, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário a lesão a direito do DF e recusa o prosseguimento do processo de execução que se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC, e se realiza no interesse do credor, conforme disposto no art. 797 do CPC, e, ainda, afronta o princípio da oficialidade, preconizado no art. 2o do CPC. Esclarece que, a prevalecer a decisão agravada, certamente o crédito tributário será atingido pela prescrição, pois sequer foi determinada a citação do devedor. Enfatiza que o pedido do Distrito Federal tem amparo no §1o do art. 1o do Provimento 13/2012, e a recusa da Vara de Execuções Fiscais em processar a execução fiscal vulnera tal preceito, especialmente por não terem sido adotadas quaisquer medidas para a citação do executado. Argumenta que há evidente fumus boni iuris na tese defendida, porquanto os preceitos constitucionais e legais e o próprio texto do Provimento 13/2012 garantem o direito do Distrito Federal de ver processada a execução fiscal e o periculum in mora resta inconteste, pois o agravante está impedido de realizar a regular cobrança de seu crédito público, ao tempo em que o executado pode dilapidar seu patrimônio sem o cumprimento de suas obrigações tributárias. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, com a imediata determinação de citação do executado, bem como o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, conferindo regular prosseguimento ao feito. Agravante isento do recolhimento do preparo. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Com efeito, nos termos do art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), serão arquivadas sem baixa na distribuição. Confira-se o teor dos Provimentos da Corregedoria no 13/2012 e 47/2020: Provimento 13/2012 Art. 1o. Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Provimento 47/2020 O CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando o art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012 e em vista do contido no Procedimento Administrativo SEI 871/2020. RESOLVE: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Art. 3o Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação. Na presente demanda, verifico que o valor dado a causa, à época do ajuizamento da execução fiscal, ocorrida em 10/11/2005, foi de R$ 4.363,46 (quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos (ID 16745528 dos autos de origem), com base na Certidão da Dívida Ativa (ID 16745528 dos autos de origem). Nada obstante, o Distrito Federal aduz que o valor da dívida consolidada, devidamente atualizada, perfaz o montante de R$ 12.143,32 (doze mil, cento e quarenta e três reais e trinta e dois centavos) conforme se infere da Certidão positiva de Débitos (ID 23181256) e, portanto, superior a limitação prevista. Vislumbra-se, demais disso, que o art. 1°, § 1°, do Provimento da Corregedoria 13/2012 permite a continuidade da execução fiscal por simples requerimento da Fazenda Pública ou do devedor, como forma a dar efetividade ao princípio da inafastabilidade da jurisdição. Desse modo, em juízo de cognição sumária, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, é de se inferir que o arquivamento provisório de execução fiscal ajuizada em 2005, sob o fundamento de que o valor do crédito exequendo é inferior ao valor estipulado no Provimento 47/2020, fere o critério de razoabilidade e ofende o princípio da celeridade. Da mesma forma, o periculum in mora faz-se presente, porquanto o arquivamento provisório do processo acarreta a contagem do prazo da prescrição intercorrente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, para que se dê regular processamento da Execução Fiscal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensada as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021, 07:33:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator